Tribunal: TJBA
Processo: 8023682-44.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8023682-44.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEANDRO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL E EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. OITIVA DE POLICIAIS MILITARES. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO E DA NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS POLICIAIS. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ATRELADO AO ATENDIMENTO DE INÚMERAS OCORRÊNCIAS SIMILARES DIARIAMENTE. RISCO CONCRETO DE ESQUECIMENTO DOS FATOS E PERECIMENTO DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 4º, E 312, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO REQUISITO OBJETIVO DE PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS (ART. 313, I, DO CPP). GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. PARECER DA PROCURADORIA NO SENTIDO DE PROVER APENAS O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação penal pela suposta prática do crime de receptação simples, indeferiu os pedidos de produção antecipada de provas e de decretação da prisão preventiva do recorrido, o qual, citado por edital, não compareceu ao processo, ensejando a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a condição de policiais militares das testemunhas, aliada à suspensão do processo, constitui fundamento idôneo para a produção antecipada de provas, mitigando a Súmula 455 do STJ; e (ii) estabelecer se o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, ainda que o delito imputado (receptação simples) não preencha o requisito de pena máxima superior a 4 (quatro) anos previsto no art. 313, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tempera a aplicação da Súmula 455 do STJ para admitir a produção antecipada da prova testemunhal quando se tratar de agentes de segurança pública, pois a natureza de sua atividade profissional, marcada pelo contato com inúmeras ocorrências similares, acarreta um risco concreto de esquecimento dos fatos, configurando a urgência exigida pelo art. 366 do CPP.

5. A nomeação de Defensor para o ato de produção antecipada de provas assegura o contraditório e a ampla defesa, não configurando prejuízo irreparável ao acusado, que, caso compareça futuramente ao processo, poderá requerer a produção de novas provas ou a repetição do ato.

6. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas constitui fundamento autônomo para a decretação da prisão preventiva, conforme expressa previsão legal, funcionando como mecanismo de coercibilidade para garantir a efetividade das decisões judiciais e da própria persecução penal.

7. A decretação da prisão por descumprimento de cautelares (art. 282, § 4º, e art. 312, § 1º, do CPP) não se submete ao requisito objetivo de pena máxima previsto no art. 313, I, do CPP, pois sua finalidade é resguardar a autoridade do sistema de justiça e a aplicação da lei penal, frustradas pela conduta do acusado.

8. A evasão do distrito da culpa, somada ao descumprimento de determinações judiciais, demonstra o risco concreto à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
) e a insuficiência de medidas cautelares diversas, tornando a segregação a única medida adequada para assegurar a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1.

A produção antecipada de provas, em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, é justificada quando as testemunhas são policiais, pois a natureza de sua atividade profissional acarreta risco concreto de perecimento da prova pela perda de detalhes fáticos, mitigando-se a Súmula 455 do STJ. 2. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, aliado à evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal (art. 282, § 4º, c/c art. 312, § 1º, do CPP), ainda que a pena máxima cominada ao delito não ultrapasse 4 (quatro) anos, afastando a incidência do requisito do art. 313, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
. CPP, arts. 282, § 4º; 312, caput, e § 1º; 313, I; e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 455; STJ, AgRg no RHC nº 185.200/GO; STJ, AgRg no HC nº 833.055/SC; STJ, AgRg no AREsp nº 1.995.527/SE; STJ, HC nº 289.340/SP.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8023682
-44.2024.8.05.0080 da Comarca de
Feira de Santana
, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido, o
LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DA
R PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .